Tribunal: TJDFT
Processo: 0737663-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. DEVERES DE LEALDADE, COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAIS.
1. O proprietário fiduciário pode, comprovada a mora ou inadimplemento do fiduciante, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. Embora não conste expressamente no Decreto-Lei 911/69, a intimação do devedor fiduciário com determinação para que informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou indique para quem o veículo foi alienado, decorre dos deveres de lealdade, cooperação e boa-fé processuais (arts. 5° e 6° do Código de Processo Civil - CPC).
3. A omissão deliberada de informações de localização do veículo ou do terceiro a quem o objeto da garantia foi entregue configura inobservância dos deveres de lealdade e cooperação. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.